Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-88.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015354-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FABIO ALVES DO CARMO - CPF: 015.192.411-27 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), FABIO ALVES DO CARMO - CPF: 015.192.411-27 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO DE MIRANDA - CPF: 022.646.261-78 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME –
AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA TER CIÊNCIA DO DÉBITO – ACESSO À PLATAFORMA MEDIANTE
LOGIN
E SENHA – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS DADOS OU NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORAL INEXISTENTE – INDENIZAÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – PERCENTUAL ADEQUADO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE – NÃO IMPUGNAÇÃ
O DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO DÉBITO DA PLATAFORMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA –
ÔNUS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO ENTRE OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CPC
–
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
NO PONTO QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E
DESPROVIDO
EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
– RECURSO DA SECURITIZADORA PROVIDO.

A inserção de dados na plataforma SERASA LIMPA NOME,
per si,
não configura dano moral indenizável, uma vez que inexiste publicidade das informações, mas tão somente a ciência da parte interessada sobre a existência de débitos.

O reconhecimento da prescrição do débito não obsta a cobrança extrajudicial da dívida, uma vez que apenas retira a possibilidade do credor de buscar a satisfação de seu crédito pela via judicial, inexistindo ato ilícito a ser indenizado

Para fins de fixação dos honorários de sucumbência, leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixá-lo em quantia suficiente para a justa remuneração do trabalho do advogado, não se mostrando irrisória a verba estabelecida em conformidade com os critérios legais dispostos no artigo 85, §2º, do CPC.

Inexistindo recurso impugnando capítulo da sentença que determinou a exclusão das dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo cada parte suportar parcialmente o ônus sucumbencial.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1015354-88.2021.8.11.0015

APELANTES:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e FÁBIO ALVES DO CARMO

APELADOS:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e
FÁBIO ALVES DO CARMO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
e por
FÁBIO ALVES DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Nulidade de Dívida c/c Declaratória de Prescrição e Reparação de Danos Morais
ajuizada por Fabio Alves do Carmo em desfavor de
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão das dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME e condenar a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais de id. 194530782, a Apelante
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
sustenta que
“não houve inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.”

Aponta que
“a existência de registro de ‘contas atrasadas’ no sistema da SERASA CONSUMIDOR oferta apenas condições de um acordo e que para ter acesso é necessário que se faça um “login” mediante inserção de senha pessoal no respectivo sítio eletrônico.”

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, excluindo-se a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 194578687.

Nas contrarrazões de id. 194530794, o Autor pugna pelo desprovimento do Recurso.

Já
FABIO ALVES DO CARMO
, nas razões recursais de id. 194530786, defende que o valor de R$2.000,00 não é capaz de reparar o dano causado ao autor e pugna pela majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência de juros a partir do evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ.

Por fim, sustenta que os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
“fere de morte o artigo 85, §8º do CPC (...)Assim, requerer seja dado provimento ao recurso para fixar honorários, à luz do artigo 85, §8º do CPC, em valores mais condizentes com o trabalho realizado e não irrisórios.”

Isento de preparo tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 194589695).

Sem contrarrazões da Requerida (id. 194530795).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024